Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ERRO DE PROIBIÇÃO. EVITÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – Nos termos do art. 21 do CP, a ninguém é dado alegar o desconhecimento da lei. O erro de proibição ocorre quando demonstrado que o agente não tem ou não lhe é possível o conhecimento da ilicitude do fato e assim supõe que atua legalmente, vale dizer, o erro deve ser plenamente justificado.
II – Evidenciada a plena consciência da ilicitude do fato após o exame das circunstâncias do caso concreto e segundo o robusto acervo probatório coligido nos autos, mormente a anterior condenação da ré pela prática de idêntico crime, incabível o reconhecimento do erro de proibição, inclusive o evitável.
III – Recurso conhecido e desprovido.